Tribunal: TJDFT
Processo: 0708208-76.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0708208-76.2018.8.07.0018 RECORRENTE: MAGNETE BARBOSA GUIMARÃES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRISÃO EM FLAGRANTE. MANIFESTAÇÃO DE PROFESSORES LIDERADA PELO SINDICATO DA CATEGORIA. AUSENCIA DE COMUNICAÇÃO ANTERIOR À AUTORIDADE COMPETENTE. OBSTRUÇÃO DE VIA PÚBLICA. TENTATIVA DE OBSTRUIR A ATIVIDADE POLICIAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A prisão em flagrante por si só não configura abuso por parte dos agentes do Estado, tendo restado evidente nos autos que a atuação policial foi necessária, tanto porque não houve comunicação prévia à autoridade competente da manifestação, bem como porque havia necessidade de desobstrução da via pública ocupada pelos manifestantes. 2. Ante o número elevado de manifestantes, bem como a tentativa de impedimento da atividade estatal, não se verifica excesso ou mesmo ilegalidade na conduta policial, a justificar a condenação do Estado ao pagamento de danos morais. 3. Recurso desprovido. A recorrente, após afirmar a existência de repercussão geral, aponta violação ao artigo 37, §6o, da Constituição Federal, e enunciado 11 da Súmula Vinculante do STF, sustentando que o uso indevido das algemas durante o seu deslocamento até a delegacia e durante todo o período em que esteve sob custódia do Estado lhe gerou abalo na sua dignidade de pessoa humana, conferindo indenização pelo ato ilícito do abuso de poder. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não deve ser admitido, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, porquanto para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1164624 ED-AgR, Relator Min. GILMAR MENDES, DJe 16/6/2020). A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. USO DE ALGEMAS. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4o, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (ARE 1118000 AgR, Relator Min. LUIZ FUX, DJe 9/10/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025